Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a pretensão do autor para determinar que a ré autorizasse e custeasse o tratamento de urgência requerido com todos os exames e procedimentos médicos indicados bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Narra o apelado, adolescente com 13 anos de idade, que é beneficiário do plano de saúde réu e deu entrada no hospital. depois de passar mal. Já no hospital, foi diagnosticado com epifiólise de cabeça femural bilateral, tendo o médico assistente indicado tratamento cirúrgico de urgência, com risco de sequela grave. Ocorre que o plano de saúde negou a internação do apelado em virtude de alegada carência.
2. O juízo julgou procedente o pedido, pois entendeu que houve falha na prestação do serviço, em especial no dever de informação ao consumidor. De acordo com a magistrada de origem, a Declaração de Portabilidade não continha informações suficientes, o que acabou levando o consumidor a crer que estaria ocorrendo a portabilidade do plano e não uma migração com redução de carência. Quanto à alegação de doença preexistente e de sua omissão dolosa, entendeu que não houve comprovação nos autos, posto que a boa-fé deve ser presumida. Por fim, entendeu que o prazo de carência, se existente, seria de apenas 24 horas e condenou o plano de saúde réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, porquanto a conduta da ré obviamente extrapolou o inadimplemento contratual, atingindo os direitos da personalidade do autor.
3. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
4. É importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Firme nessas razões, entendo que o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende ambos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como medida apta a desestimular possíveis reiterações de conduta pelo agente causador do dano.
5. Apelação conhecida e não provida.